Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-39.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003157-39.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELAINE RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 003.297.611-96 (RECORRIDO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. OFENSAS VERBAIS A POLICIAIS CIVIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. PROVA SUFICIENTE. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A palavra de agentes públicos, quando coerente, harmônica e sem indícios de parcialidade, é suficiente para fundamentar condenação por desacato.

2. O crime de desacato exige dolo genérico, configurado pela consciência de ofender funcionário público no exercício da função.

3. A indignação decorrente da prisão de familiar não afasta a tipicidade de ofensas dirigidas a agentes públicos em atuação funcional.

4. O
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar autoria e materialidade.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu ELAINE RODRIGUES NASCIMENTO da imputação do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Os fatos narrados na denúncia dão conta de que, no dia 23 de março de 2025, por volta das 14 horas, na Rua 29, Bairro Jardim Barcelona, em Tangará da Serra/MT, os policiais civis Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho Filho realizavam a prisão em flagrante do filho da acusada, em razão do envolvimento deste com o crime de tráfico de drogas. Inconformada com a atuação dos agentes públicos, ELAINE RODRIGUES NASCIMENTO passou a proferir palavras ofensivas contra ambos os policiais, chamando-os de "idiotas" e ordenando que calassem a boca, além de acusá-los de terem "plantado" as drogas no imóvel, de praticarem corrupção e de não estarem realizando o trabalho de forma correta, questionando, ainda, a legalidade da abordagem sob o argumento de ausência de mandado judicial.

Recebida a denúncia em 21 de outubro de 2025, procedeu-se à instrução processual, com a colheita da prova oral em audiência gravada em sistema de áudio e vídeo. A ré foi declarada revel. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da acusada, ao passo que a Defensoria Pública pugnou pela absolvição.

O juízo de origem absolveu a ré, fundamentando que não haveria prova segura acerca do dolo de desacatar, sob o entendimento de que a acusada teria apenas se indignado com a abordagem policial, sem intenção de menosprezar a função pública. Consignou, ainda, que a única prova produzida seria o relato das vítimas, desacompanhado de outros elementos, aplicando o princípio do in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a prova oral colhida em juízo demonstrou de forma inequívoca a prática do crime de desacato, com plena configuração do elemento subjetivo do tipo, uma vez que as ofensas foram reiteradas, direcionadas especificamente à condição funcional dos agentes e proferidas no contexto de uma atuação policial legítima. Requereu, ao final, a reforma da sentença absolutória e a condenação da apelada nas sanções do artigo 331 do Código Penal.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal, sendo-me distribuídos para relatoria e julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026